Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701505-42.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ATILA DOS SANTOS PACIENTE: ROGERIO DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGERIO DIAS DA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Consta do “writ” apenas petição inicial, procuração, pagamentos da clínica de reabilitação, fotos e carteira de trabalho. A Defesa não juntou aos autos sequer as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tal como a cópia do processo referência. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Int. Brasília, 23 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator